Tribunal: TJSP
Processo: 2232058-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro - Tutela antecipada – Busca e apreensão de veículo – Alegação de golpe praticado que, ao menos em princípio e em análise não exauriente, não teria contado com a participação do agravante – Terceiro que, em cognição sumária, adquiriu a motocicleta em suposta compra e venda, devendo, portanto, permanecer na sua posse, ao menos por ora.

Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro - Tutela antecipada – Busca e apreensão de veículo – Alegação de golpe praticado que, ao menos em princípio e em análise não exauriente, não teria contado com a participação do agravante – Terceiro que, em cognição sumária, adquiriu a motocicleta em suposta compra e venda, devendo, portanto, permanecer na sua posse, ao menos por ora.

Recurso provido.